Tribunal: TJES
Processo: 5000009-43.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-43.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REITERADAS COBRANÇAS ENVIADAS AOS AUTORES POR DÍVIDA PERTENTENCE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE CESSSAÇÃO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000009-43.2019.8.08.0055

Recorrente: ASSESSORIA BELLINATI PEREZ LTDA - ME

Recorridos: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e GIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA CEVOLANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ASSESSORIA BELLINATI PEREZ LTDA - ME
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
estabelecido.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora/recorrida faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] a inexistência do negócio jurídico entre as partes e as reiteradas ligações por parte das mesmas é fato incontroverso, pois não repudiado pela rés”
(
sic
– ID 550042, negritei).

No presente caso, o recorrente e demais requeridos não se desincumbiram de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a ausência de comprovação da licitude das reiteradas cobranças direcionadas aos autores/recorridos, em seu estabelecimento comercial, por débitos pertencentes a terceiro.

Além do mais, a própria recorrente, em sua contestação, não nega o envio de cobranças aos recorridos por ligações e mensagens, referentes a débitos pertencentes a terceiros.

Logo, é notória a responsabilidade solidária do recorrente e demais requeridos, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, notadamente pelas insistentes mensagens e ligações de cobrança suportadas pela parte recorrida. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSISTENTES COBRANÇAS DE DÉBITO PERTENCENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR EVIDENCIADA - NÚMEROS DE CONTATO PERTENCENTES À CORREQUERIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - IMPORTUNAÇÕES QUE CONTINUARAM APÓS AUTOR INFORMAR POR WHATSAPP NÃO CONHECER A DEVEDORA E ATÉ MESMO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - DEMANDANTE QUE TEVE DE RECORRER AO JUDICIÁRIO PARA CESSAR COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO POR ELE DESCONHECIDO - DESGASTE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - REQUERIDAS QUE EXTRAPOLARAM O DIREITO DE COBRANÇA - DANO MORAL EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10079362820228260248 SP 1007936-28.2022.8.26.0248, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 01/03/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os requeridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ASSESSORIA BELLINATI PEREZ LTDA - ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários (parte recorrida não se encontra assistida por advogado).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)